Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715286-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença que lhe move GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – EPP (proc. no 0714911-06.2020.8.07.000), determinando a intimação do devedor/agravante para que pague a quantia exigida voluntariamente, sob pena de majoração de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Aduz a agravante, em síntese, que o título executivo determinou à ora recorrente a restituição de valores cobrados em excesso, após apuração em liquidação de sentença; que instaurado o procedimento, o Juízo a quo determinou a realização de perícia contábil para a apuração de valores, a qual concluiu que a liquidação geraria resultado zero. Afirma que, a despeito da conclusão constante do laudo pericial, o Juízo a quo descartou o trabalho técnico e acolheu os cálculos unilateralmente produzidos pela agravada; que a agravante interpôs agravo de instrumento e que, ato contínuo, requereu reconsideração e que o feito fosse chamado à ordem, para que uma segunda perícia fosse realizada. Alega que, não obstante, o Juízo de origem instaurou o cumprimento de sentença sem apreciar o pedido de realização de nova perícia, o que viola o princípio do devido processo legal. Entende que a decisão merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que nos termos do art. 480 do CPC, o juiz deverá determinar, até mesmo de ofício, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida; b) que essa é a hipótese dos autos, pois os cálculos são complexos, conforme reconhecido pelo magistrado em decisão anterior; c) que na planilha apresentada pelo credor e homologada pelo juízo há incorreções, tais como flutuação de valores e aplicação indevida de juros. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de perigo de dano, a realização de pesquisa Bacenjud nas contas da seguradora, em grave prejuízo às finanças da companhia agravante, em delicado momento decorrente da pandemia da COVID-19. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a integral suspensão da liquidação de sentença no 0714911-06.2020.8.07.0001 ou, subsidiariamente, que o MM. Juízo a quo se abstenha de determinar a tomada de quaisquer atos constritivos em desfavor da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de uma segunda perícia a ser custeada pela agravante, nos termos do art. 480 do CPC. Preparo regular ID 25616288. Em despacho de ID 25752733, determinei a intimação da agravante a fim de que se manifestasse quanto ao cabimento do recurso, haja vista o seu manejo contra despacho de intimação e instauração da fase de cumprimento de sentença. Em petição de ID 26343992, a agravante apresentou argumentos quanto ao cabimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra despacho de intimação do devedor para que, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, pague voluntariamente a obrigação, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Contudo, em que pese os argumentos despendidos pela agravante quanto ao cabimento do recurso, entendo que a intimação do devedor para pagamento do débito possui natureza de mero despacho ordinatório e, nesse sentido, é despido de qualquer conteúdo decisório, não se configurando, em tese, como hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.001 do CPC). Nesse juízo, não procede o argumento de que o despacho assinalado é capaz de gerar prejuízos à agravante em razão do acolhimento dos cálculos apresentados pelos recorrentes na fase de cumprimento de sentença, porquanto o sistema processual estabelece meios de defesa ao devedor para que faça prevalecer aquilo que entende como a exata correlação do débito ao constante no título judicial exequendo, v.g., arts. 518 e 525, todos do CPC. Nessa linha, cito recente julgado proferido pelo e. STJ, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. NATUREZA. DESPACHO. ART. 203 DO CPC/15.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. REQUISITO DE EXEQUIBILIDADE. ART. 783 DO CPC/15. CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CARGA DECISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Cuida-se de coletiva de consumo, em fase de cumprimento provisório de sentença na parte relativa à condenação por danos morais individuais sofridos pelos associados da autora coletiva. 2. Recurso especial interposto em: 11/07/2019; conclusos ao gabinete em: 06/11/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é impugnável por meio de agravo de instrumento o ato judicial que, em embargos de declaração opostos contra o despacho que determina a intimação da ré para início do cumprimento provisório de sentença, decidiu matéria relacionada à liquidez da obrigação constante no título executivo. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. No CPC/15, seguindo a mesma linha do CPC/73, os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, permanecendo como critério de distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos a ausência de conteúdo decisório nos últimos, os quais tem como desiderato o mero impulso da marcha processual. 6. Por visarem unicamente ao impulsionamento da marcha processual, não gerando danos ou prejuízos às partes, os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC/15). 7. Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no art. 513, § 1o, do atual Código, razão pela qual o despacho que intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte. 8. A defesa do devedor, no cumprimento de sentença, deve, em regra, ser deduzida na impugnação à referida fase processual, mas certas matérias, como a iliquidez da dívida lançada no título, podem ser arguidas por meio de mera petição, na forma do art. 518 do CPC/15. 9. Na hipótese concreta, embora a questão relacionada à liquidez do título tenha sido suscitada em embargos de declaração opostos contra mero despacho, o pronunciamento judicial proferido no julgamento dos aclaratórios possui carga decisória, haja vista possuir o condão de gerar danos e prejuízos aos interesses da recorrente. 10. Assim, apesar de a questão ter sido decidida em embargos de declaração opostos contra mero despacho, o Tribunal de origem deveria ter conhecido e examinado o mérito do agravo de instrumento interposto pela recorrente. 11. Recurso especial provido. (REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020). G.n. É de se ressaltar, ainda, que a ora agravante manejou agravo de instrumento anterior contra a r. decisão que homologou os cálculos apresentados pelo liquidante e tornou líquida a obrigação de pagar constante do título executivo judicial (AI no 0709774-12.2021.8.07.0000), no qual o pedido de efeito suspensivo foi negado. Naqueles autos, a agravante formulara pedido de tutela recursal para que o feito fosse suspenso ou, subsidiariamente, que o juízo se abstivesse da prática de qualquer ato constritivo em seu desfavor. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, a fim de reconhecer que não há valores a serem devolvidos ao agravado, nos termos do constante do laudo pericial ou, subsidiariamente, que os valores sejam considerados ilíquidos, afastando-se os consectários do art. 523, §1o, do CPC (ID 25616285). Em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no referido agravo de instrumento, deu-se regular andamento ao feito em razão do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença requerido pelo credor e atendido pelo despacho que ora se agrava. Nesse quadrante, revela-se cristalina a ausência de conteúdo decisório ao despacho impugnado, eis que apenas dera impulso processual à fase subsequente à liquidação de sentença, qual seja, o cumprimento de sentença; além disso, não há qualquer óbice à sua instauração, em razão do indeferimento da tutela recursal requerida nos autos do AI no 0709774-12.2021.8.07.0000. Por fim, conclui-se que o presente agravo de instrumento também não subsiste quanto à questão relativa à necessidade de nova perícia, porquanto sobre ela não se manifestou o juízo de origem, conforme afirmado pela própria agravante, devendo esta invocá-la, se assim entender, no momento processual oportuno. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2021 20:30:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator